Tribunal: STF
Processo: RE 277372
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
FIXO. ISENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (DL Nº 2.324/87) E,
CONSEQÜENTEMENTE, DE TRIBUTOS ESTADUAIS. ART. 1º, § 4º, VI, DO DL Nº
406/68. INCIDÊNCIA DO ART. 41, §§ 1º E 2º, DO ADCT/88. ALEGADA
AFRONTA AOS ARTS. 151, III, DA PARTE PERMANENTE, E 34 E 41 DA PARTE
TRANSITÓRIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
          O regime isentivo, de natureza setorial, teve sua vigência
assegurada no primeiro dispositivo constitucional transitório até
outubro/90. Direito adquirido acertadamente reconhecido pelo
acórdão, em face da norma contida no segundo dispositivo mencionado,
tendo em vista tratar-se de incentivo especificamente concedido por
meio de exposição de motivos interministerial aprovada pelo
Presidente da República.
Jurisprudência assentada por ambas as Turmas desta Corte.
Recurso não conhecido.